Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 7.289/84. LIMITE DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.
2. De acordo com o entendimento do STF no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, bem como se houver previsão legal específica e no edital, situação do caso concreto.
3. O art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação, contempla a participação de policiais militares da própria PMDF. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida a pertinente ao Distrito Federal, pois as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia dos entes federativos para disciplinar a matéria.
4. Apelação não provida. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Unânime.